Tribunal: TJBA
Processo: 8056347-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056347-64.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESCOLA MAIS LTDA - ME Advogado(s): ANNA TEREZA ALMEIDA LANDGRAF APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA SÚMULA 271 DO STF QUE LIMITA OS EFEITOS PATRIMONIAIS DO MANDADO DE SEGURANÇA AOS VALORES PAGOS APÓS A IMPETRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES PARA RECONHECER O DIREITO DA EMBARGANTE À COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS A TÍTULO DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO NOS CINCO ANOS ANTERIORES À DATA DA IMPETRAÇÃO, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Verificada a omissão quanto à fundamentação da aplicação da Súmula 271 do STF, que limita os efeitos patrimoniais do mandado de segurança aos valores pagos após a impetração, impõe-se o acolhimento dos embargos. 3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do direito à compensação ou restituição de eventuais indébitos recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança, observado o prazo prescricional, não importa em produção de efeito patrimonial pretérito vedado pela Súmula 271 do STF. 4. No caso de compensação tributária, não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública, tratando-se apenas de reconhecimento do direito a ser exercido posteriormente na esfera administrativa. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para, sanando a omissão, reconhecer o direito da embargante à compensação ou restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de Taxa de Combate a Incêndio nos cinco anos anteriores à data da impetração, observado o prazo prescricional. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 8056347-64.2021.8.05.0001, figurando como embargante ESCOLA MAIS LTDA – ME e como embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeito modificativo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA